Tribunal: TCU
Processo: 031.829/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial. Convênio. Realização de shows. Instituto Projeto Viver. Irregularidades na execução física e financeira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor do Instituto Projeto Viver (IPV) e da Sra. Luciana Rufino Araújo, presidente do IPV, em decorrência de " irregularidades na execução física e financeira " do Convênio 737.579/2010, firmado com o fito de incentivar o turismo, por meio da implementação do projeto denominado " São João Mió Bão ", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revéis o Instituto Projeto Viver e a Sra. Luciana Rufino Araújo; 9.2. com espeque nos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992 e 1o, I, 209, I, 210 e 214, III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas do Instituto Projeto Viver - IPV (CNPJ 02.414.864/0001-85) e da Sra. Luciana Rufino Araújo (CPF 87.807.911-15), presidente do IPV, condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem perante o Tribunal, na forma prevista no art. 214, III, "a", do Regimento Interno desta Corte de Contas, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, abatendo-se, na oportunidade, as quantias eventualmente ressarcidas: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/9/2010 335.000,00 9.3. aplicar individualmente ao Instituto Projeto Viver - IPV e à Sra. Luciana Rufino Araújo a multa prevista nos arts. 57 da Lei 8.443/1992 e 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores a seguir especificados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, em consonância com o estabelecido no art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Instituto Projeto Viver - IPV 57.000,00 Sra. Luciana Rufino Araújo 86.000,00 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não sejam atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei no 8.443/1992; 9.5. com fundamento nos arts. 28, I, da Lei 8.443/1992 e 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, autorizar, desde logo, caso seja requerido, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.6. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos dos arts. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, visando à adoção das medidas cabíveis; e 9.7. dar ciência deste acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis.